Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703613-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ABRANTES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ODOM DE MELO MACEDO, MARIA LIDUINA ABRANTES, LAVOZIER GONCALVES DE ABRANTES D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer, caso haja interesse. Brasília, 22 de abril de 2024 16:05:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador